Tribunal: CARF
Processo: 11065.724875/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724875/2011-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.387 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
PIS - COFINS - INSUMOS
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de reconhecimento crédito de PIS/COFINS não
cumulativa referente ao período de apuração do primeiro trimestre de 2009 ao quarto trimestre
de 2010.
1.2. A DRF Novo Hamburgo reconheceu parcialmente o pedido de crédito,
porquanto:
1.2.1. Despesas com seguro de carga a título de prêmio não são passíveis de
creditamento;
1.2.2. Não foram apresentados os conhecimentos de embarque de parte dos fretes;
1.2.3. Parte das aquisições de arroz foram feitas do Instituto Riograndense de
Arroz, Autarquia Estadual não sujeita à incidência das contribuições em suas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724875/2011-23
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724875/2011-23

vendas, ex vi art. 10 inciso V das Leis 10.637/02 e 10.833/03 c.c. art. 2 inciso III
da Lei 9.715/98;
1.2.3.1. Ademais, o arroz adquirido é tributado à alíquota zero das
contribuições, por tal motivo, não gera direito ao crédito;
1.2.3.2. Por fim, a “venda de arroz do IRGA à fiscalizada foi decorrente de
uma receita de capital auferida com a venda de terras e não uma receita
corrente decorrente de atividades agrícolas. Assim, o IRGA também não
se enquadra como pessoa jurídica que exerça a atividade agropecuária”
não sendo possível a concessão de crédito presumido.
1.3. Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese:
1.3.1. Insumos são todas as despesas operacionais;
1.3.2. “Quanto à hipótese de crédito em função da aquisição de bens e serviços
tem-se que a Impugnante, para a Consecução de seus objetivos sociais, necessita
imprescindivelmente destes serviços”;
1.3.3. “Em relação a informação da não localização dos documentos, e em
atendimento ao princípio da busca da verdade material, requer, desde já, a
intimação das transportadoras mencionadas nos documentos juntados para que
traga ao processo todos documentos relativos ao transportes realizados,
principalmente a Transguido Transportes, Viasulina Transportes, Ailto Carniel
Transportes, Denise Hertele ME e Transportadora Rodrigão”.
1.4. A DRJ Porto Alegre manteve o indeferimento parcial do pedido de crédito,
vez que:
1.4.1. “Os gastos com prêmios de seguros não podem ser considerados como
insumos, por não se trataram de despesas essenciais, relevantes e pertinentes ao
processo produtivo. Sua subtração não configura a impossibilidade da produção
da empresa”;
1.4.2. A obrigação de trazer aos autos documentos que provem o seu pedido é da
Recorrente, ainda mais quando estes documentos são de guarda obrigatória;
1.4.2.1. Ainda, para a prova do direito ao crédito dos fretes necessária a
apresentação dos conhecimentos de transportes.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho repisando apenas a
tese sobre a possibilidade de creditamento das contribuições incidentes sobre os fretes trazendo
aos autos cópias de partes dos conhecimentos de transportes exigidos pela fiscalização e planilha
vinculando estes (conhecimentos de transporte) com as notas fiscais glosadas.
1.6. Após a vinda dos autos a esta Casa a contribuinte juntou decisão proferida no
Mandado De Segurança no 5021840-52.2017.4.04.7108 que impede a compensação de ofício dos
créditos em discussão com débitos com a exigibilidade suspensa.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724875/2011-23

Voto
2.1. Em 14 de junho de 2012 a Recorrente foi intimada a “apresentar planilha
em arquivo digital .xls discriminando mensalmente todas as operações de fretes totalizadas nas
Tabelas 1 e 2, com a indicação, no mínimo, do n° do conhecimento de transporte, data, valor,
CNPJ transportadora, n° da nota fiscal do bem transportado (e CNPJ/CPF do fornecedor,
quando for o caso) e indicação de se tratar de transporte de insumo adquirido ou de
mercadoria/produto vendido”.
2.2. A Recorrente então coligiu aos autos planilha indicando o número do
conhecimento de transporte, a data da emissão, o CNPJ da transportadora, o número da Nota
Fiscal e o tipo de operação. Todavia, a Recorrente em algumas operações faltam a indicação do
número do conhecimento de transporte; em outras, a indicação da nota fiscal; em terceiras, o
CNPJ da transportadora e, por fim, há operações em que não foi indicado o tipo de operação
(venda ou aquisição).
2.3. Tendo em vista a documentação apresentada pela Recorrente a fiscalização
denegou o crédito por insuficiência probatória, pois não foram apresentados todos os
conhecimentos de transporte. A Recorrente, com base no fundamento de glosa, apresentou
cópia dos conhecimentos de transportes com o Recurso Voluntário.
2.4. No entanto, neste momento, não é possível vincular cada uma das notas aos
conhecimentos de transporte, bem como, afirmar com a certeza necessária se, em superada a
insuficiência probatório, existem outros obstáculos para a concessão do crédito tal como
pleiteado.
3. Assim, proponho a devolução dos autos para o órgão preparatório para que com
base nos documentos apresentados pela Recorrente até este momento processual vincule os
conhecimentos de transporte com o relatório de notas fiscais apresentadas discriminando o tipo
de operação. Após apresente relatório circunstanciado com as informações acima, intime a
Recorrente para se manifestar sobre o relatório em trinta dias e devolvendo o processo a esta
Casa para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital